Tribunal: TJMT
Processo: 1007298-44.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007298-44.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA LUIZA RIGON - CPF: 044.595.831-60 (APELANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), ARMANDO COLTRO EVOLA - CPF: 398.271.148-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - OBESIDADE MÓRBIDA - PREEXISTÊNCIA - OCORRÊNCIA - CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA - PROCEDIMENTO ELETIVO - CARÊNCIA INFORMADA E CONTRATADA - CLÁUSULA VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A recusa da seguradora em realizar o procedimento cirúrgico, de caráter eletivo, antes do prazo de carência regularmente contratado, não afronta nenhum direito do autor e tampouco acarreta o perseguido dano moral.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021